Tribunal: CARF
Processo: 36202.001294/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.001294/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA - SEAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Ausente documento que atribua responsabilidade solidária aos recorrentes, não
devem ser conhecidos os recursos manjedados por falta de interesse de agir.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
As alegações trazidas pelo sujeito passivo relativas à responsabilidade solidária
não guardam relação com a matéria sob exame, por não serem objeto do
lançamento.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL POR
OUTRA
PESSOA JURÍDICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Devem ser deduzidas as contribuições previdenciárias pagas por outra pessoa
jurídica, porquanto indevida o recolhimento em duplicidade em relação aos
meus segurados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.001294/2007-42
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer dos recursos interpostos por CONTEK ENGENHARIA S/A, SOLIDUS SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA., FOMATUR - TURISMO RECEPITIVO LTDA, ENGETEL
ENGENHARIA
E
SERVIÇOS,
TOLDOS
ITAPUÃ,
EXTREMA
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA, e conhecer parcialmente do recurso interposto
pela
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA – SEAG, apenas quanto às preliminares e à alegação de
recolhimento pelas empresas contratadas, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para declarar a decadência do lançamento no que se refere às competências 07/2000 a 11/2001,
inclusive.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG, CONTEK
ENGENHARIA S/A, SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA., FOMATUR -
TURISMO RECEPITIVO LTDA, ENGETEL ENGENHARIA E SERVIÇOS, TOLDOS
ITAPUÃ,
EXTREMA
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
MULTISERVICE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ-RJOII) que rejeitou a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA para manter a notificação fiscal
de lançamento, referente ao período compreendido entre 07/2000 e 02/2006, relativa às
(...) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa e referente à retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
executado mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de mão-
de-obra, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.711/98 e art. 219 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.038/99, apurada em ação fiscal
desenvolvida na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastec.,
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

Aquicult, e Pesca (...)” no período entre 07/2000 a 02/2006. (f. 46;
sublinhas deste voto)
Em sua peça de impugnação a SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG (f. 535/568), a
única intimada para tanto, alegou, em apertada síntese, (i) a decadência do crédito, porquanto a
cientificação da notificação teria ocorrido após o transcurso do prazo decadencial quinquenal;
(ii) ilegalidade da exigência de retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço; (iii) a responsabilidade das empresas contratadas pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, relativos à execução do contrato, que teria sido estabelecida
em todos os contratos firmados pelo ente estatal; (iv) a inconstitucionalidade do procedimento de
aferição indireta; (v) a inexistência de responsabilidade solidária do ente público; (vi) a
inaplicabilidade da Taxa Selic; e, por fim, (vii) a inexigibilidade do Adicional do Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), ao argumento de que violaria os princípios da legalidade e da
isonomia.
Ao apreciar as teses suscitadas, a DRJ, como já relatado, julgou “(...)
procedente o lançamento (...) para considerar devido o crédito tributário, no valor principal de
R$ 551.205,03 (quinhentos e cinqüenta e um mil e duzentos e cinco reais e três centavos) – f.
572 –, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o lançamento de
contribuições previdenciárias é de 10 anos com fulcro no art. 45, I
e II, da Lei n° 8.212/91.
RETENÇÃO DE 11%. EXIGIBILIDADE. A contratante de
serviços mediante empreitada de mão- de-obra na construção civil
deve reter e recolher do valor dos serviços o percentual de 11% de
que trata o artigo 31 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.711/98.
EXAME DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis atos
normativos é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser
apreciada pela Administração Pública.
JUROS. SELIC. Os acréscimos legais são cobrados em virtude de
determinação legal, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente. (f. 572)
A despeito não ter sido atrabuída responsabilização solidária, consta no
acórdão ora recorrido a seguinte determinação:
Intime-se a empresa notificada acima e, cientifiquem-se as
demais empresas solidárias, para pagamento do crédito, no prazo
de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
Segundo Conselho de Contribuintes, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 305, §1° do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 6.032/07, com as
alterações dos art. 25, §1o, I, da Lei 11.457, art. 33 do Decreto
70.235/72 e art. 1° do Decreto 6.103/07, mediante depósito
administrativo de 30% da exigência fiscal, conforme determinado
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

pelo art. 126, § 10 da Lei n° 82213/91, considerando o disposto nos
artigos 25, §1°, I e 29 da Lei 11.457/07 e artigo 1° do Decreto
6.103/07. (f. 573; sublinhas deste voto)
Às f. 588-ss foram expedidas inúmeras intimações, todas nos seguintes termos:
1. Em face da solidariedade passiva estabelecida pelo art. 30,
inciso IX, da Lei 8.212, de 24.07.1991, vimos cientificá-lo do
Acórdão n° 13-18.273, de 19.12.2007, da 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRJ/RJII, que
julgou PROCEDENTE a NFLD — Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 37.088.353-5, lavrada em nome do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO — Secretaria de Estado da
Agricultura.
2. Contado do recebimento desta, abre-se o prazo máximo de 30
(trinta) dias para a regularização do débito ou apresentação recurso
ao 2° Conselho de Recursos do Ministério da Fazenda, nos termos
do disposto no artigo 126 da Lei 8213/1991.
3. Maiores informações deverão ser obtidas na Central de
Atendimento ao contribuinte — CAC, localizada na rua
Pietrângelo de Biase, 56, Centro, Vitória/ES. (sublinhas deste voto)
A ENGETEL ENGENHARIA apresentou, em 09/06/2008, recurso voluntário
(f. 1375/1378) afirmando ter efetuado o recolhimento das competências 09/2001, 12/2001,
07/2002 e 12/2004, totalizando R$ 10.281,41 (dez mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e
um centavos), razão pela qual pretende que seja reconhecida a causa extintiva e sua exclusão da
NFLD.
As
empresas
TOLDOS
ITAPUÃ,
EXTREMA
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA., em 13/06/2008, apresentaram conjuntamente
recurso voluntário (f. 1748/1753), arguindo a ilegitimidade passiva, porquanto não configurada a
existência de grupo econômico a atrair a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da
Lei no 8.212/1991.
Em 02/07/2008 a FOMATUR - TURISMO RECEPITIVO LTDA. manejou
recurso voluntário (f. 1924) afirmando não formar com a SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO grupo econômico, além de desconhecer
a exigência feita nestes autos. Pediu que fosse anulada a notificação e excluída do polo passivo.
Apenas em 18/08/2008 o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou
recurso voluntário (f. 1925/1928) limitando-se arguir a irregularidade da intimação para
apresentação do recurso, encaminhada à SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA.
Pediu que fosse restabelecido o prazo de recurso em todo o processo administrativo em exame; o
desbloqueio de quotas do Estado do Espírito Santo junto ao Fundo de Participação dos Estados; a
baixa urgente da inscrição do Estado em dívida ativa e sua exclusão do Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgão e Entidades Federais (CADIN).
A SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA interpôs, em 05/06/2008,
recurso voluntário (f.1937/1956), arguindo (i) que “(...) só pode ser responsabilizada
solidariamente conforme os valores de seus contratos, individualmente considerados” (f.1947);
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

(ii) a decadência do crédito tributário; (iii) que, embora tenha feito o destaque da retenção para a
seguridade social de 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra empregada, no valor de R$
5.526,56 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos) na nota fiscal,
relativa ao contrato no 060/2001, a SECRETARIA DE AGRICULTURA não procedeu ao
recolhimento; (iv) que agiu em observância à legislação tributária; (v) ter recolhido e declarado
um montante de R$ 3.832,14 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos),
correspondente à contribuição previdenciária incidente sobre o valor da remuneração paga aos
trabalhadores vinculados ao contrato no 060/2001, sem se creditar do valor da retenção em
destaque na nota fiscal emitida contra a Secretaria de Agricultura, mesmo porque não teria
ocorrido a retenção; e, por fim, (vi) que esteve sujeita à fiscalização, a qual concluiu não haver
débito para a matrícula CEI referente ao contrato no 060/2001.
Em 03/06/2006 a CONTEK ENGENHARIA S/A. manejou recurso voluntário
(f. 2001/2047), defendendo (i) a nulidade do auto de infração, dado que não teve ciência da
instauração do processo administrativo fiscal; (ii) a inaplicabilidade do disposto no inc. IX do
art. 30, da Lei n° 8.212/1991, (iii) ter recolhido devidamente os tributos referentes aos contratos
de prestação de serviço firmados; (iv) a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo; (v) a
ilegalidade da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais/faturas
emitidas quando da execução de atividades de construção nas modalidades de empreitada de
materiais por preço global ou empreitada integral; e, ao final, (vi) a decadência dos créditos
tributários referentes ao exercício anterior a 2003, em razão da inconstitucionalidade do art. 45
da Lei no 8.212/91.
Em composição ligeiramente diversa da que ora se apresenta esta eg. Turma,
por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pela SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
A
ÓRGÃO
PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO
ESTADO. COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA DO
ESTADO. NULIDADE.
Considera-se nula a intimação dirigida a órgão público que integra
a administração direta estatal, vez que a competência para a defesa
judicial e extrajudicial do Estado cabe à Procuradoria Geral do
Estado. (Acórdão no 2202-007.449; f. 2161)
Devidamente
cientificada,
a
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG interpôs recurso
voluntário (f. 2193/ 2211) suscitando, em apertada síntese, que (i) declarada a
inconstitucionalidade do prazo decadencial decenal; (ii) “[i]nexiste comprovação de
inadimplemento das obrigações apuradas, não se podendo presumir que as empresas
responsáveis não procederam ao devido e tempestivo pagamento” (f. 2197); (iii) “a base de
cálculo adotada para a retenção não guarda absolutamente nenhuma relação com a folha de
salários da empresa cedente, ou mesmo com os ‘demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo
empregaticio’, nos dizeres constitucionais” (f. 2202); (iv) não pode ser considerado responsável
solidário; e, (v) o “Seguro de Acidente do Trabalho, em vias de cobrança por parte da autoridade
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

impetrada, não é devida, qualquer que seja a aliquota referenciada, porque sua legislação de
regência afronta ora o principio da legalidade, ora o principio da isonomia.” (f. 2209/2210)
Deixou de renovar a tese de inaplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos
juros, a da impossibilidade de arbitramento, bem como aquela de que em todos os contratos
firmados constaria cláusula estabelecendo a responsabilidade da contratada pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, razão pela qual sobre elas operados os efeitos
da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após melhor cotejar os motivos declinados pelos recorrentes.
Conforme relatado, apenas quando da prolatação do acórdão da DRJ
determinado fossem “cientificadas as demais empresas solidárias, para pagamento do crédito, no
prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Segundo Conselho de
Contribuintes (...).” (f. 573) O comando é assaz contraditório, uma vez que a própria instância a
quo reconhece que
o presente levantamento refere-se exclusivamente à retenção de
11%, conforme se pode constatar do Relatório Fiscal e nos Anexos
Discriminativo Analítico do Débito-DAD (fls. 04/18), Relatórios
de Lançamentos-RL (fls. 25/34) e Fundamentos Legais do Débito-
FLD (fls. 35/36) que integram a presente NFLD, motivo pelo qual
restaram improcedentes as alegações trazidas pelo sujeito
passivo relativas à responsabilidade solidária, uma vez que não
guardam relação com a matéria sob exame, por não serem
objeto do presente lançamento. (f. 578; sublinhas deste voto).
Compulsados os autos inexiste qualquer documento que atribua
reponsabilidade solidária aos recorrentes CONTEK ENGENHARIA S/A, SOLIDUS
SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA., FOMATUR - TURISMO RECEPITIVO LTDA,
ENGETEL ENGENHARIA E SERVIÇOS, TOLDOS ITAPUÃ, EXTREMA EVENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA, motivo pelo qual não conheço dos recursos
voluntários, eis que ausente o interesse recursal.
Do escrutínio do recurso voluntário pela SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG noto merecer
conhecimento apenas parcial. Isso porque, arguidas teses alicerçadas em inconstitucionalidade da
norma. Confira-se:
Insurgência no 01: “a base de cálculo adotada para a retenção não
guarda absolutamente nenhuma relação com a folha de salários da
empresa cedente, ou mesmo com os ‘demais rendimentos do
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

trabalho pagos ou creditados, a qualquer titulo, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregaticio’, nos dizeres
constitucionais” (f. 2202)

Insurgência no 02: a exigência da contribuição social ao Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) consiste em violação do princípio da
legalidade e do princípio da isonomia (f. 2209/2210) – vide o SAT
não é devido “(...) qualquer que seja a alíquota referenciada,
porque sua legislação de regência afronta ora o principio da
legalidade ora o principio da isonomia.” (f. 2209)
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Insiste não ser responsável pelo pagamento das contribuições sobre notas
fiscais (f. 2207/2209), mas sim as empresas contratadas, pois “(...) o fato de o Impugnante
remunerar o cedente pelos serviços prestados, não o vincula de modo algum com o fato gerador
subjacente concernente ao recolhimento da contribuição previdenciária de 20 % (vinte por cento)
incidente sobre a folha de pagamento” (f. 2202)
Ocorre que, como esclarecido pela decisão a quo,
o presente levantamento refere-se exclusivamente à retenção de
11%, conforme se pode constatar do Relatório Fiscal e nos Anexos
Discriminativo Analítico do Débito-DAD (fls. 04/18), Relatórios
de Lançamentos-RL (fls. 25/34) e Fundamentos Legais do Débito-
FLD (fls. 35/36) que integram a presente NFLD, motivo pelo qual
restaram improcedentes as alegações trazidas pelo sujeito passivo
relativas à responsabilidade solidária, uma vez que não guardam
relação com a matéria sob exame, por não serem objeto do presente
lançamento. (f. 578).
Não se trata da apuração da contribuição previdenciária de 20%, mas “(...)
retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
executado mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de mão-de-obra, prevista no art. 31 da
Lei 8.212/91 (...)” (f. 46), como destacado no Relatório. Deixo de acolher a alegação.
I.2 – DA DECADÊNCIA
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 5/19) estão sendo
exigidas contribuições sociais devidas nas competências de 07/2000 a 02/2006, ao passo que
apenas em 23/04/2007 (f. 534) teve a recorrente ciência da autuação.
Também observo no DAD que a empresa não efetuou, em nenhuma das
competências, o recolhimento antecipado ou parcial das “(...) contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondente à parte da empresa e referente à retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço executado mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada de mão-de-obra, (...) apurada em ação fiscal desenvolvida na Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastec., Aquicult, e Pesca (...).” (f.46)
Desse modo, aplicável ao presente caso o regramento previsto no inc. I do art.
173 do CTN para a contagem do prazo decadencial, encontrando-se parcialmente fulminados
pela decadência os lançamentos relativos ao período compreendido entre 07/2000 e
11/2001.
II – DO MÉRITO: DO RECOLHIMENTO PELAS EMPRESAS CONTRATADAS
Defende a recorrente que “[i]nexiste comprovação de inadimplemento das
obrigações apuradas, não se podendo presumir que as empresas responsáveis não procederam ao
devido e tempestivo pagamento” e que “(...) uma das empresas, responsável principal, (...), fê-lo
quando da interposição de recurso voluntário já neste processo administrativo.” (f. 2197)
Da análise dos documentos apresentados pela empresa SOLIDUS (f. 1966/
1998), não é possível assegurar ter havido, de fato, o recolhimento e declaração de R$ 3.832,14
(três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), correspondente à contribuição
previdenciária incidente sobre o valor da remuneração paga aos trabalhadores vinculados ao
contrato no 060/2001.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço dos recursos interpostos por CONTEK
ENGENHARIA S/A, SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA., FOMATUR -
TURISMO RECEPITIVO LTDA, ENGETEL ENGENHARIA E SERVIÇOS, TOLDOS
ITAPUÃ,
EXTREMA
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
MULTISERVICE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA e
conheço parcialmente do recurso interposto pela SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG, apenas quanto às
preliminares e à alegação de recolhimento pelas empresas contratadas, para, na parte conhecida,
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência dos lançamentos relativos ao período
compreendido entre 07/2000 e 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital